Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000963-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DHEIMERSON EDUARDO MARTINS - CPF: 126.983.736-28 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CARLA ALESSANDRA GATTASS DO AMARAL - CPF: 537.268.711-87 (RECORRIDO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000963-73.2021.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

DHEIMERSON EDUARDO MARTINS

Recorrido(s):

CARLA ALESSANDRA GATTASS DO AMARAL

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/09/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – MOTORISTA DE APLICATIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES DEVIDOS – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Demonstrada a responsabilidade da recorrida pelo período que o recorrente impossibilitado de trabalhar, deverá arcar com os lucros cessantes devidamente demonstrados, bem como com os danos materiais advindos da rescisão contratual. Já a violação moral não restou demonstrada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação.

O Recorrente em suas razões recursais pugnou pela reforma da sentença com a consequente condenação em danos materiais e lucros cessantes, bem como a condenação em indenização por danos morais., nos termos da inicial.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, tenho que deve ser afastado o pedido de que seja aplicada a revelia à Recorrida, tendo em vista que não compareceu a audiência, julgando procedente todos os pedidos iniciais. Como bem pontuado na sentença, a revelia não é absoluta, cabendo o convencimento do juízo.

Pois bem, no mérito o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que as partes celebraram um contrato de locação de um veículo, pelo período de 3(três) meses, com início em 24/11/2020.

O recorrente é motorista de aplicativo (Uber) e narra que aproximadamente 40 (quarenta) dias da utilização do referido veículo, a requerida o solicitou e alegou que efetuaria a troca por outro, aditando o contrato com as novas informações.

Assim, no dia 28/12/2020 o recorrente entregou o veículo, mas a recorrida não efetuou a troca, visto que não realizou a contratação do seguro, conforme previa o contrato firmado entre partes.

O recorrente juntou diversas conversas no aplicativo WhatsApp, onde é possível verificar que necessitava do veículo, sempre requerendo uma solução, pois tira seu sustento do aplicativo Uber.

O imbróglio não foi solucionado e o recorrente deixou de auferir ganhos no período de 28/12/2020 a 03/01/2020, devidamente comprovado pelo extrato do Uber.

Em sua defesa, a recorrida apresentou contestação intempestiva, alegando que o recorrente dificultou o processo de contratação do seguro, entre outras alegações. No entanto nada comprovou e não desconstituiu as provas juntadas na inicial, tonando-se incontroversas.

Verifico que o magistrado de origem pontuou na sentença que:
“analisando o id; 47032291, em que consta como histórico de aplicativo, consta somente uma declaração de hipossuficiência.”.

Realmente a descrição não é compatível com o documento, porém os comprovantes foram acostados no ID n° 99162512, ocorrendo apenas um erro ao nomear os arquivos.

Assim, entendo que o recorrente deve ser ressarcido, pois comprovou ter permanecido afastado de suas atividades de motorista por 8 (oito) dias.

Já na inicial apresentou o presente cálculo: “Entre a semana do dia 30/11/2020 a 07/12/2020, o requerente faturou o valor de R$ 2.215,25 9 (dois mil duzentos e quinze reais e vinte e cinco centavos), já na semana do dia 07/12/2020 a 14/12/2020 o valor de R$ 1.863,78 (mil oitocentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), conseguinte na data de 14/12/2020 a 21/12/2020 o montante de R$ 1.250,37 (mil duzentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), por fim, na última semana trabalhada de 21/12/2020 a 28/12/2020 a importância de R$ 1.862,29 (mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos) conforme extrato semanal do aplicativo anexo aos autos.”

No entanto, no ID n° 99162512, o recorrente trouxe os extratos apenas das semanas de
a)
de 07/12/2020 a 14/12/2020, no valor de R$ 1.863,78,
b)
de 14/12/2020 a 21/12/2020, no valor de R$ 1.250,37,
c)
de 21/12/2020 a 28/12/2020, no valor de R$ 1.862,29 e
d)
de 28/12/2020 a 04/01/2021 no valor de R$ 0,00, não comprovando o período de 30/11/2020 a 07/12/2020.

Portanto, somando as três semanas com lucros no aplicativo, chega-se a soma de R$ 4.976,44. Sendo assim, o valor devido referente a semana sem trabalho é de R$ 1.658,81 (um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), a serem ressarcidos por lucros cessantes, atualizado monetariamente a partir do ajuizamento da ação, e mora a partir da citação.

O recorrente também logrou êxito em comprovar os danos materiais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) dispendidos com a caução do contrato, fato incontroverso e confirmado na contestação, e ainda o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pago no momento da entrega do veículo na concessionária, conforme comprovante juntado no ID n° 99162511.

Assim, chegamos a soma de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), dos quais deverão ser descontados o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) derivado de uma multa sofrida durante o uso do veículo, totalizando o dano material do recorrente em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), os quais devem ser ressarcidos, devidamente atualizados pelo INPC, a contar da data de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por dano moral, tenho que deve ser rejeitado.

Em que pese as alegações do Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, tenho que tal situação não configura danos morais, visto que se trata de descumprimento contratual,
mormente porque não restou comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo do autor, onde os lucros cessantes e dano material já são suficientes para recompor o
status quo ante
.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC:

a)

CONDENO
a Recorrida ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 1.658,81 (um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), atualizado monetariamente a partir do ajuizamento da ação, e mora a partir da citação.

b) CONDENO
a Recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), os quais devem ser ressarcidos, devidamente atualizados pelo INPC, a contar da data de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem condenação e custas e honorários, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021